Tribunal: TJMT
Processo: 1030138-38.2023.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030138-38.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANIA FAUSTINA PIRES MIRANDA - CPF: 694.949.911-68 (RECORRENTE), DIEGO CARVALHO ALVES - CPF: 941.094.431-72 (ADVOGADO), LUCIANA DE SOUSA BRAGA - CPF: 898.359.561-20 (ADVOGADO), TECNOLOGIA BANCARIA S.A. - CNPJ: 51.427.102/0001-29 (RECORRIDO), LIGIA JUNQUEIRA NETTO - CPF: 281.873.928-43 (ADVOGADO), TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0011-87 (RECORRIDO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1030138-38.2023.8.11.0003
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrentes: TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A e BANCO DO BRASIL S.A.

Recorridos: VANIA FAUSTINA PIRES MIRANDA e TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/03/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - ALEGAÇÃO DE SAQUE INDEVIDO NO CAIXA ELETRÔNICO 24 HORAS – OPÉRAÇÃO REALIZADA MEDIANTE USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS RECORRIDOS - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva por parte do reclamado BANCO DO BRASIL S.A tendo em vista que o valor retirado da conta da reclamante foi oriundo da conta bancaria administrada pelo banco recorrente. Rejeito tal preliminar.

2.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a autora alega que tentou realizar um saque no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), mas o caixa eletrônico não processou a operação, apesar de ter sido debitado de sua conta corrente, sem que o dinheiro tenha sido disponibilizado pela máquina.

3.

Ao consultar o extrato bancário, verificou que realmente o valor foi retirado de sua conta, abriu reclamação administrativa em relação ao valor descontado em sua conta, contudo, não obteve êxito.

4.

Aduz ainda que, no dia 06/09/2023, registrou Boletim de Ocorrência sobre o fato, cerca de 24(vinte e quatro) horas após a ocorrência do saque.

5.

Os reclamados afirmam que o saque ocorreu de forma normal e que após análise do caixa-eletrônico nenhuma irregularidade foi constatada, conforme id de nº 203461682.

6.

Destaco que o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, garante ao consumidor a facilitação da defesa de seus direitos. Logo, cabia a recorrente comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso.

7.

A reclamante comprovou a retirada do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), de sua conta bancária, mediante saque no caixa eletrônico, conforme se denota no extrato bancário anexo a inicial.

8.

É importante ressaltar, que
nas operações dessa natureza há necessidade da utilização de cartão magnético com chip e senha pessoal intransferível, de modo que a responsabilidade nesses casos é inteiramente do correntista
.

9.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
– AUTOR ALEGA NÃO RECONHECER SAQUE REALIZADO EM SUA CONTA QUE SE ENCONTRAVA CANCELADA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO – JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS COM SAQUE DO LIMITE DE CRÉDITO – CARTÃO COM CHIP – NECESSIDADE DE INSERÇÃO DE SENHA PESSOAL
– AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – POSSIBILIDADE DE FRAUDE NÃO EVIDENCIADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1006069-98.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)”.

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE
– ALEGAÇÃO DE FRAUDE –
ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA –
SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – CARTÃO COM CHIP – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS APÓS A REALIZAÇÃO DOS SAQUES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo indícios da ocorrência de fraude nos saques realizados, mormente por se tratar de operação realizada em caixa eletrônico com cartão de chip que necessita de senha de uso pessoal para sua efetivação e, ainda, pelo fato de que as reclamações administrativas foram realizadas após a realização dos saques, a improcedência da preensão é medida que se impõe.

Sentença Reformada.

Recurso Provido.

(N.U 1000562-92.2018.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)”.

10.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

11.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

12.

Recursos conhecidos e providos para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024